Tribunal: TJSP
Processo: 1008818-82.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Prestação de serviços veterinários -Incompetência em razão da matéria - Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direto Privado - Inteligência do art. 5o, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013, deste Egrégio TJSP - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado e do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora -

Prestação de serviços veterinários -Incompetência em razão da matéria - Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direto Privado - Inteligência do art. 5o, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013, deste Egrégio TJSP - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado e do Grupo Especial deste Tribunal de Justiça -

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição